Tribunal: STF
Processo: ARE 1413213
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL AGRAVADO POR TER SIDO PRATICADO POR ASCENDENTE, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A C/C ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL).



    APELANTE QUE, EM PACIÊNCIA, NESTA CIDADE, ENTRE OS ANOS DE 2009 E 2011, COM O INTUITO DE SATISFAZER SUA LASCÍVIA, DE FORMA CONTINUADA, APROVEITANDO-SE DOS MOMENTOS EM QUE PERMANECIA A SÓS COM A VÍTIMA LAURA, SUA FILHA, A QUAL CONTAVA, NO INÍCIO DA PRÁTICA DE TAIS ATOS, COM APENAS 07 ANOS DE IDADE, CONSTRANGEU-LHE À PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL, À MEDIDA QUE A OBRIGAVA A TIRAR A ROUPA INTRODUZINDO SEU PÊNIS NA VAGINA E NO ÂNUS DA VÍTIMA.



    PRETENSÃO DEFENSIVA À ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE SE NEGA, ESPECIALMENTE PELOS RELATOS DETALHADOS DA VÍTIMA E DE SUA GENITORA, COERENTES E CONVERGENTES QUANTO AOS ABUSOS PERPETRADOS E EM CONFORMIDADE COM O LAUDO PERICIAL REALIZADO, O QUE NÃO FOI SUFICIENTEMENTE CONTRARIADO PELA DEFESA.



    AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL, INVIÁVEL. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL, QUE FOI ALTERADA PELA LEI N.º 11.106/05, QUE ENTROU EM VIGOR NO DIA 29 DE MARÇO DE 2005, A QUAL JÁ PREVIA O AUMENTO DA PENA PELA METADE SE O AGENTE POSSUIR ALGUM VÍNCULO DE PARENTESCO COM A VÍTIMA OU POR QUALQUER OUTRO MOTIVO TIVER AUTORIDADE SOBRE ELA.



    AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA IMPOSSÍVEL. VÍTIMA QUE FOI ABUSADA INÚMERAS VEZES ENTRE OS ANOS DE 2009 E 2011, O QUE JUSTIFICA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA E O PERCENTUAL DE 2/3 EMPREGADO, NOTADAMENTE PELO LONGO PERÍODO EM QUE A VÍTIMA FOI SUBMETIDA AOS ATOS LIBIDINOSOS.



    FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO QUE NÃO SE ACOLHE, EIS QUE O FECHADO, NA HIPÓTESE, É O MAIS ADEQUADO AOS OBJETIVOS REPRESSIVO/PREVENTIVO DA PENA. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2.º, A, DO CÓDIGO PENAL.



    DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente